Tribunal: TJBA
Processo: 8001608-31.2024.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001608-31.2024.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: GIGLIOLA CARVALHO DE ALMEIDA MOTA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO. SUCUMBÊMÊNCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CAPÍTULOS LÍQUIDO E ILÍQUIDO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itororó contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério a uma professora da rede pública, abrangendo o período de novembro de 2019 a novembro de 2024, acrescido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ente municipal desincumbiu-se do ônus de comprovar o escorreito pagamento do piso salarial nacional à servidora; e (ii) saber se o inadimplemento dessas verbas salariais gera, por si só, dano moral
in re ipsa
.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, tratando-se de norma cogente à qual a Administração Pública deve imediata adequação.

4. O ente municipal não se desincumbiu do ônus de comprovar o regular pagamento das verbas, conforme determina o art. 373, II, do CPC, limitando-se a apresentar certidão unilateral inábil para suplantar o detalhamento das fichas financeiras colacionadas pela parte autora.

5. A jurisprudência dominante preconiza que o mero inadimplemento de verbas salariais não configura dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável a comprovação pormenorizada de prejuízos capazes de ensejar ofensa ao patrimônio imaterial da ofendida, inocorrente no caso concreto.

6. Alteração, de ofício, dos consectários legais incidentes sobre a condenação, por se tratarem de matéria de ordem pública. Aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em estrita observância ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento das diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério quando o ente municipal não se desincumbe do ônus processual de provar a regular quitação. 2. O inadimplemento de verbas salariais por parte da Administração Pública não gera dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a efetiva demonstração do dano extrapatrimonial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8001608-31.2024.8.05.0133
, que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
, e, como apelada, o
GIGLIOLA CARVALHO DE ALMEIDA MOTA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça